Tribunal: TJSP
Processo: 2241022-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, admitindo a intervenção de terceiro pleiteada pela Municipalidade, bem como suspendendo, por ora, a tutela de urgência deferida – Omissão constatada que não altera o entendimento desta Eg. Turma Julgadora - Prequestionamento – Descabimento – Dispositivos constitucionais e legais invocados que foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, admitindo a intervenção de terceiro pleiteada pela Municipalidade, bem como suspendendo, por ora, a tutela de urgência deferida – Omissão constatada que não altera o entendimento desta Eg. Turma Julgadora - Prequestionamento – Descabimento – Dispositivos constitucionais e legais invocados que foram devidamente enfrentados no v. acórdão – Ainda que assim não fosse, o esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alterar o resultado do julgado.